Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. APLICAÇÃO DE MULTA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. PRAZO DECORRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão das pontuações administrativas decorrentes de infração de trânsito alegadamente cometidas pela 2o requerente na condução do veículo do 1o requerente ou, alternativamente, de determinação de imediata renovação da permissão do direito de dirigir do 1o requerente.
2. No presente Agravo de Instrumento, o 1o agravante sustenta que é permissionário do direito de dirigir e frequentemente empresta seu veículo a seu irmão, 2o agravante, sendo que foi este último quem cometeu as duas infrações objeto dos autos. Afirmaram perderam o prazo administrativo para transferência da pontuação e que o DETRAN não permite referida transferência fora desse prazo. Narraram que no horário das infrações o 1o agravante encontrava-se no trabalho. Aduziu o 1o requerente que em razão de ser permissionário do direito de dirigir, sua CNH foi cassada em razão das infrações cometidas pelo 2o requerente. Verberaram que o 1o requerente não pode ser penalizado por infrações de trânsito que não cometeu, simplesmente por ser proprietário do veículo, sendo direito deste, segundo resolução emitida pelo CONTRAN, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. Pugnaram, em sede de antecipação da tutela recursal, pela imediata suspensão das pontuações administrativas decorrentes dos autos de infração ou, alternativamente, que seja determinado ao DETRAN/DF a imediata renovação da permissão do direito de dirigir do primeiro recorrente, fixando-se multa diária pelo descumprimento. No mérito, pugnaram pela confirmação dos pedidos deduzidos em sede de antecipação da tutela recursal.
3. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 42985202).
4. Não há nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Não há prova de que era o 2o agravante quem estava na condução do veículo e inexiste nos autos informações acerca do momento do cometimento das infrações para fins de confronto com a folha de ponto do 1o agravante.
5. A prova do verdadeiro responsável pelo cometimento das infrações deverá ser objeto de dilação probatória, o que deve ser feito nos autos de origem.
6. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.